Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-25.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA DEMANDADA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL, RELATIVAMENTE À VENDA DE UMA MOTOCICLETA, COM O SÓCIO DA EMPRESA. SUPOSTA ANUÊNCIA DO AUTOR COM RELAÇÃO À EMISSÃO DE BOLETOS PELA EMPRESA DEMANDADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em sede de contestação, culminando na procedência do pleito autoral por ausência de provas da contratação, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.
2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
3. Contudo, vê-se dos autos que a Recorrente P. S. FARMÁCIA LTDA. - ME pugnou na contestação, pela produção de provas, em especial o depoimento pessoal do Autor, a fim de comprovar as suas alegações.
4. Com efeito, consta da peça defensiva afirmações quanto a existência de uma suposta negociação entre o Autor da ação e Sr. Paulo Tavares Pereira, sócio proprietário da empresa demandada, a respeito da venda de uma motocicleta. E, segundo consta, a negociação ocorrera verbalmente, sendo que o Autor assumiu o compromisso de efetuar o pagamento de 05 (cinco) parcelas no valor R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), por meio de boletos que seriam emitidos pela empresa do qual o réu é sócio.
5. Consta, ainda, que toda a negociação ocorrera no interior do estabelecimento comercial da empresa demandada, além de ter envolvido outra pessoa - Sr. THIAGO SILVA DOS SANTOS, havendo, dessa forma, a possibilidade de comprovação da situação narrada por outros meios de prova, além da documental, o que fora requerido na contestação.
6. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar procedente a demanda pelo fato de o Recorrente não ter logrado êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor (art. 373, II, CPC), mormente porque a matéria tratada não é unicamente de direito, versando sobre as questões fáticas trazidas ao caderno processual, notadamente no que se refere às nuances do contrato verbal pactuado entre as partes.
7. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000334-25.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAULIM FRANCISCO MARQUES JUNIOR - CPF: 039.479.871-61 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), P. S. FARMACIA LTDA - ME - CNPJ: 04.965.393/0001-29 (RECORRIDO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021